Tribunal: TJPA
Processo: 0813908-90.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813908-90.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MAYRA RODRIGUES GARCIA

AGRAVADO: JOSE MARCOS RODRIGUES GARCIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0813908-90.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: JOSÉ MARCOS RODRIGUES GARCIA

ADVOGADOS: LYLIAN LEAL GARCIA – OAB/PA 21.044 E MARCO AURÉLIO DE MELO NOGUEIRA – OAB /PA 19.769

EMBARGADO: MAYARA RODRIGUES GARCIA

ADVOGADOS: RÔMULO RAPOSO SILVA – OAB/PA 14.423 E ANDRÉ BECKMANN DE CASTRO MENEZES – OAB/PA 10.367

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por José Marcos Rodrigues Garcia contra decisão monocrática que concedeu gratuidade de justiça à agravante Mayara Rodrigues Garcia e cassou a decisão que havia indeferido a reconvenção sem oportunizar a correção de seus vícios. O embargante alegou omissão da decisão quanto à ausência de contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de contrarrazões ao Agravo de Instrumento caracteriza omissão relevante que justifique a oposição de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito da decisão embargada.

4.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o embargante não refutou as razões da decisão objurgada, limitando-se a argumentar sobre a ausência de prazo para apresentação de contrarrazões, sem demonstrar omissão decisória.

5.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão viola o artigo 932, III, do CPC, impossibilitando o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A oposição de Embargos de Declaração exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0001821-40.2012.8.14.0006, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 02/04/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0813908-90.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: JOSÉ MARCOS RODRIGUES GARCIA

ADVOGADOS: LYLIAN LEAL GARCIA – OAB/PA 21.044 E MARCO AURÉLIO DE MELO NOGUEIRA – OAB /PA 19.769

EMBARGADO: MAYARA RODRIGUES GARCIA

ADVOGADOS: RÔMULO RAPOSO SILVA – OAB/PA 14.423 E ANDRÉ BECKMANN DE CASTRO MENEZES – OAB/PA 10.367

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOSÉ MARCOS RODRIGUES GARCIA
interpôs

Declaratórios

contra

Monocrática( Vide PJe ID

222187047)
, que conheceu e deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para:

(1) conceder à Agravante o benefício da gratuidade processual dada a comprovação da hipossuficiência e

(2) cassar a decisão objurgada non recorte que indefere a inicial da Reconvenção por inaptidão dada a clara afronta ao princípio do devido processo legal segundo a fundamentação ao norte lançada.
( PJe ID 222187047, página 7).

Eis a ementa objurgada:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO. INÉPCIA DA RECONVENÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE CORRIGIR O DEFEITO FORMAL. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Mayara Rodrigues Garcia contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e declarou a inépcia da reconvenção por suposta inadequação formal, sem concessão de prazo para correção dos vícios. A agravante alegou hipossuficiência econômica e violação ao devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante faz jus à gratuidade da justiça, considerando as provas apresentadas sobre sua situação financeira; (ii) estabelecer se a decisão que indeferiu a reconvenção por inépcia, sem oportunizar correção, configura cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência da parte é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, salvo comprovação em contrário. No caso, os documentos apresentados, como contracheques, demonstram que a agravante não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

4. O indeferimento da reconvenção sem a concessão de prazo para correção de defeitos formais viola o princípio do devido processo legal. A jurisprudência assegura que a parte deve ser intimada para sanar eventuais vícios antes de qualquer sanção processual definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência, acompanhada de prova mínima, é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, salvo se houver provas robustas em contrário.

2. O indeferimento de reconvenção por inépcia, sem concessão de prazo para correção de defeitos, viola o princípio do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 98, caput e § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0807811- 11.2023.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, julgado em 05/12/2023.( PJe ID 22218704, páginas 1-2).

Em razões recursais
,

o Embargante

elege o vício da omissão sob o seguinte argumento, a saber: ausência de contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento que lhe retirou o direito de manifestação.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme argumentos eleitos.( PJe ID 22587214, páginas 1-3).

Contrarrazões

não

apresentadas. ( PJe ID 23594977,página 1)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0813908-90.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: JOSÉ MARCOS RODRIGUES GARCIA

ADVOGADOS: LYLIAN LEAL GARCIA – OAB/PA 21.044 E MARCO AURÉLIO DE MELO NOGUEIRA – OAB /PA 19.769

EMBARGADO: MAYARA RODRIGUES GARCIA

ADVOGADOS: RÔMULO RAPOSO SILVA – OAB/PA 14.423 E ANDRÉ BECKMANN DE CASTRO MENEZES – OAB/PA 10.367

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao exame do Juízo de Prelibação quanto ao Recurso de Embargos de Declaração.

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material.

Portanto, os argumentos dos Declaratórios devem apontar os vícios e erro material no texto da decisão objurgada. Se assim não o fizer, há afronta aos ditames do
artigo 932, III, do CPC,
in verbis
:

Art. 932.
Incumbe ao relator:

III
- não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
( O destaque é meu).

Dito de outro modo. Acaso o Recurso interposto não debata especificadamente os fundamentos da monocrática combatida, tal não deve ser conhecido dada a permanência do princípio da dialeticidade.

Sobre o tema, Luiz Henrique Volpe Camargo diz:

Recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida é recurso que fere o princípio da dialeticidade. É ônus do recorrente demonstrar o desacerto de todos os fundamentos do ato judicial recorrido. Não basta ao recorrente, simplesmente, repetir os argumentos que resultaram na decisão recorrida. Deve, sim, contrastar a decisão impugnada, deve dialogar motivadamente com todas as razões adotadas pelo julgador, demonstrando, de forma efetiva, uma a uma, as causas para a invalidação ou reforma do ato judicial recorrido. Para que o recorrente se desincumba do ônus da impugnação especificada não é necessário que o relator lhe dê razão ou acolha suas razões. Basta, pois, que o relator se convença de que o recorrente, com bons argumentos ou não, tentou demonstrar, mediante a impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida, que existe motivo para a invalidação ou reforma do ato judicial impugnado. Quando, de outro lado, o recorrente não age assim, cabe ao relator, de forma monocrática, negar seguimento ao recurso.
[1]

Perceba, então, que é ônus de
JOSÉ MARCOS RODRIGUES GARCIA
selecionar e
rebater cada fundamento ou motivação inserida na Monocrática e, se assim não o fizer optando pela generalidade da redação, argumentos outros ou reconto da situação fático – processual, atrai inequivocadamente o juízo negativo de admissibilidade por afronta ao princípio recursal da dialeticidade.

Nesse trilhar, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINVINDICATÓRIA - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO -
RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA
–
OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

1
-No caso em comento, analisando detidamente as razões recursais, observa-se, na verdade, que o apelante utiliza todos os fundamentos trazidos em sede de contestação, não tendo impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC.

2-Desse modo, ao não combater os fundamentos da sentença guerreada, ou ao não apresentar as razões especificas que ensejariam a modificação do
decisum
, o apelante incorreu em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto.

3-Assim, imperioso revela-se pelos fatos expostos alhures o não-conhecimento do recurso de apelação em exame, porquanto, inadmissível.

4- Recurso não conhecido
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001821-40.2012.8.14.0006 –
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2024 ) O destaque é meu.

O Embargante

não impugnou especificadamente os fundamentos da objurgada , que apontam:

- a concessão da gratuidade processual à Embargada dada a comprovação da hipossuficiência arguida e

- cassação da objurgada quanto à inaptidão da Reconvenção por negativa de concessão de prazo à correção formal ou material do almejo correspondente.

Ao contrário, escolhe unicamente dissertar sobre a ausência de prazo às contrarrazões, sem se importar com os limites cognitivos dos Declaratórios que maneja.

Logo, a afronta aos ditames do artigo 932, III, do CPC é nítida a não comportar maiores digressões, levando-o ao não conhecimento do Recurso de Embargos de Declaração.

Meu posicionamento, portanto, é pelo não conhecimento do Recurso interposto segundo fundamentos acima.

P.R.I e transitada em julgado, remetam-se os autos ao 1º grau ordinário de jurisdição à finalidade cabível.

É como voto.

Data conforme Sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017. E-book. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547220471/. Acesso em: 21 set. 2024.

Belém, 18/03/2025